Tribunal: TJMT
Processo: 1008866-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008866-27.2019.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), CSN MINERACAO S.A. - CNPJ: 08.902.291/0001-15 (APELANTE), ALEXANDRE MESQUITA MUSA - CPF: 055.552.076-54 (ADVOGADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREMIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VENDA ENTRE PARTICULARES – PARTES QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO FORNECEDOR OU CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DO CDC – JUÍZO COMPETENTE EM AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL – ART. 46 DO CPC – FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Se não se aplicam ao caso as normas consumeristas, porque as partes não se apresentam com características de fornecedor ou de consumidor, competente é o foro de domicílio da requerida, nos termos do art. 46 do CPC, mormente porque outro não restou convencionado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CSN MINERACAO S.A.
, de sentença que julgou procedente a ação de indenização.

AÇÃO
:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS (Proc. n.o 1008866-27.2019.8.11.0003) movida por
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA
em desfavor de
CSN MINERACAO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 155296442)
:
Julgou procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral que causou à autora, o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. No que se refere aos danos materiais – lucros cessantes-, determinou que deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados dos importes que deixou de auferir em razão do evento danoso, com a devida correção monetária.

APELAÇÃO
(ID 155296448)
:

CSN MINERACAO S.A.
alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo, porquanto não há foro de eleição e não se trata de relação de consumo. No mérito, sustenta que a autora, ora apelada, teve acesso aos documentos do veículo e também ao DETRAN, de modo que poderia ter se informado sobre as condições do veículo e ainda que o gravame não o impediu de utilizar o veículo conforme comprovam multas de trânsito em diferentes localidades. Argumenta que, com a baixa do gravame, houve desistência de parte dos pedidos no curso da ação e sobre essa parte devem ser arbitrados honorários de sucumbência a seu favor. Insiste que preclusa a oportunidade de provar os lucros cessantes, mormente pelo pleito de julgamento antecipado da lide e busca o afastamento da condenação. Insurge-se contra o termo inicial e final dos lucros cessantes, indicando a data final dos reparos no veículo e a propositura da ação respectivamente. Sustenta que não restou caracterizado o dano moral porque se trata de pessoa jurídica e não restou demonstrado ofensa à sua honra objetiva. Defende, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e promover a inversão da sucumbência quanto aos pedidos objeto de desistência no curso do processo.

CONTRAMINUTA
(ID 155296451): preliminarmente busca a rejeição do recuso por deserção ou, alternativamente, a intimação da parte adversa para o recolhimento em dobro do preparo. Requer a rejeição do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE MESQUITA MUSA, OAB/MG 116.646.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAX PAULO DE SOUSA E SILVA, OAB/MT 13.965.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelada busca, preliminarmente, a rejeição do recuso por deserção ou, alternativamente, a intimação da apelante para o recolhimento em dobro do preparo.

A questão diz respeito ao fato de ter sido acolhido pedido da própria requerida, ora apelante, para a adequação do valor da causa, de modo que refletisse o proveito econômico pretendido pela autora.

No entanto, em que pese ter havido determinação nesse sentido na sentença recorrida, não houve a devida retificação desse valor no Sistema PJe, que gera as guias de recolhimento do preparo recursal.

Tal inconsistência não pode ser imputada à empresa recorrente, mormente porque assim que tomou conhecimento da insuficiência do preparo realizado tratou de complementar o valor (ID 155296453 - Pág. 1/2).

Rejeitada, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelada pleiteou o não conhecimento do recurso, porque a apelante não teria atacado os fundamentos constantes da decisão, mas apenas reiterado os argumentos aduzidos na contestação.

De fato a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, conforme os requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC, porém no caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito para o afastamento da condenação ao pagamento da indenização, inclusive, com o expresso pedido de reforma da sentença, bem como os motivos de seu pleito recursal.

O simples fato de ter repetido os argumentos postos na contestação não tornam o recurso inválido e nem ofendem o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.917.734/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim, a apelante indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, em outras palavras, expôs as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelante suscita, preliminarmente, a incompetência do foro de domicílio da apelada ao argumento de que não se trata o caso de relação de consumo, porquanto nenhuma das partes se enquadra na definição de fornecedor ou consumidor.

Insiste que deve prevalecer o “foro do domicílio do réu” (art. 46, do CPC), que, no presente caso, também é o local do “ato ou fato” (art. 53, III, ‘a’, c/c art. 53, IV, ‘a’, ambos do CPC), que é o local no qual o negócio jurídico foi entabulado, a saber, o Município de Congonhas/MG” (sic).

Observa-se que, no caso, o veículo foi adquirido pela autora, pessoa jurídica, por meio de leilão extrajudicial, sendo posteriormente verificado que sobre este ainda pendia o gravame da alienação fiduciária, que impediu a transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito, causando-lhe os supostos prejuízos pelos quais busca ser indenizado.

O quadro que se apresenta é o de compra e venda de bem móvel, ocorrida entre particulares que não se encaixam no perfil da relação de consumo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - CDC - INAPLICABILIDADE - VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA. Tratando-se de
compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do Fornecedor e do Consumidor
. Em se tratando de fato constitutivo, o ônus da prova é da parte autora ( CPC, art. 373, I), devendo ser rejeitada a pretensão autoral caso não comprovadas as alegações exordiais. (TJ-MG - AC: 10000212168892001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

No caso, trata-se de aquisição de veículo usado entre particulares, ambas pessoas jurídicas, que não preenchem os requisitos para a caracterização de fornecedor, porquanto a vendedora não é uma concessionária de veículos e sim uma empresa siderúrgica, e nem de consumidor, uma vez que o veículo adquirido se destinava claramente ao incremento da atividade fim da compradora, que é uma empresa transportadora.

O veículo em questão (caminhão) foi adquirido de modo a ser utilizado para o fomento da atividade empresarial da empresa autora, no desenvolvimento da sua atividade lucrativa, de forma que a sua circulação econômica não se encerra nas mãos da pessoa jurídica, sociedade empresária, motivo pelo qual não resta caracterizada relação de consumo entre as partes.

Corrobora esse entendimento, o fato de que a empresa autora busca a reparação pelos lucros cessantes, ou seja, o valor que deixou de auferir por conta da alegada impossibilidade de utilização do veículo no transporte de cargas.

Desse modo, não se aplicam ao caso as normas consumeristas, de modo que competente é o foro de domicílio da requerida, nos termos do art. 46 do CPC, mormente porque outro não restou convencionado.

Vejamos:

“
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
”.

Com essas considerações,
há que se acolher a preliminar e declarar incompetente o juízo de domicílio do autor para processar e julgar o presente feito, e determinar a remessa do feito ao juízo de domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSAO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES RUBENS). O RELATOR E A 1a VOGAL REJEITARAM AS PRELIMINARES DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO
E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ACOLHERAM A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DECLARAM A NULIDADE DA SENTENÇA.

SESSÃO PRESENCIAL DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023